Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-39.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000352-39.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), DEBERSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 061.430.141-67 (APELADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - TORNA-SE IRREGULAR APENAS SE SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DO MERCADO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO - ABUSIVIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REOFRMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A abusividade da taxa de juros remuneratórios só se materializa quando a taxa do contrato for superior em 1,5 vez (ou 50%) a taxa média do mercado, não sendo verificado no caso em apreço.

Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem, sem especificação do serviço efetivamente prestado (Recursos Repetitivos REsp n. 1.578.553/SP e Recurso Especial nº 1.578.526/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º
1000352-39.2017.8.11.0041,
movida em desfavor de
DEBERSON PEREIRA DE OLIVEIRA
, nos termos do § 4.º do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular; determinando a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil em 1,96% ao mês, e a devolução da cobrança indevida a título de tarifa de avaliação do bem em R$ 350,00, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% 9um por cento) ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso; bem como condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da ausência de abusividade da taxa de juros remuneratórios contratados, vez que “
não superou substancialmente a taxa média, ou seja, não superou uma vez e meia ao triplo ou ao dobro, não configurando-se abusiva a cobrança da taxa de juros
”.

No que tange à tarifa de avaliação do bem, menciona que “
deve ser reformada a sentença neste ponto, para declarar como valida a cobrança de tarifa de avaliação do bem, vez que foi expressamente prevista, bem como foi comprovado o serviço prestado, não havendo abusividade
”.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, conforme certificação anexa aos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1000352-39.2017.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular; determinando a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil em 1,96% ao mês, e a devolução da cobrança indevida a título de tarifa de avaliação do bem em R$ 350,00, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% 9um por cento) ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso; bem como condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a autora e apelante que, por meio do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária n.º 2946198334, celebrado em 25 de novembro de 2015, concedeu ao apelado crédito no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações no valor de R$ 466,23 (quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos) cada, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente.

Aduz que, a partir da prestação vencida em 25 de abril de 2016, o apelado deixou de cumprir com suas prestações. Assim, a fim de cumprir o disposto no artigo § 2.º do artigo 2.º do Decreto Lei n.º 911 de 1969, constituiu a mora do réu por meio da notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento.

Sobreveio a recorrida sentença de mérito que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, contudo, irresignada, interpôs a apelante Recurso de Apelação requerendo seja reformada a sentença prolatada, a fim de que seja declarada

ausência de abusividade da taxa de juros remuneratórios contratados bem como a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem.

Acerca da abusividade da taxa de juros remuneratórios, como bem menciona a sentença recorrida, “
a abusividade da taxa só se materializa quando a taxa do contrato for superior em 1,5 vez (ou 50%) a taxa média do mercado
”.

Considerando que, segundo o Banco Central, a taxa média de juros praticados para operação da mesma espécie em novembro de 2015 era de 1,96% (um vírgula noventa e seis por cento) ao mês, e que a contratada era de 2,86% (dois vírgula oitenta e seis por cento), verifica-se que esta está aquém de ser considerada abusiva.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência dos nossos tribunais tem comungado do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - REQUERIMENTO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO -
ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA, PORQUE IRREGULAR APENAS SE SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DO MERCADO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS
- NÃO É ILEGAL A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA QUE, ALIÁS, NÃO CONSTA DA CÉDULA BANCÁRIA - TARIFA DE CADASTRO EXPRESSAMENTE PACTUADA. COBRANÇA LEGÍTIMA - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM MANTIDAS ANTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO APELANTE PARA ENQUADRAR O CASO DOS AUTOS AS HIPÓTESES DE ILEGALIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE, ANTE A PREVISÃO CONTRATUAL - CUSTO EFETIVO TOTAL - MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJMS. Apelação Cível n. 0831149-75.2017.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Nélio Stábile, j: 10/02/2021, p: 17/02/2021)

No que tange à cobrança da tarifa de avaliação do bem, verifica-se que, apesar de estipulada, deixou a apelante de juntar provas hábeis a comprovar de forma efetiva a prestação do serviço.

Portando, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, é abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem, sem especificação do serviço efetivamente prestado, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO -
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
-
AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
-
ABUSIVIDADE
- REPETIÇÃO SIMPLES - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.
É abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem, sem especificação do serviço efetivamente prestado
(
Recursos Repetitivos REsp n. 1.578.553/SP e Recurso Especial nº 1.578.526/SP
). (TJMT - N.U 0013232-47.2010.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, a fim de considerar válida a taxa de juros remuneratórios de 2,86% (dois vírgula oitenta e seis por cento), constante no contrato entabulado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021